Tribunal: STF
Processo: AI 509227
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-29
Data de publicação: 2005-06-29

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Jurisprudência assentada. Ausência de razões novas. Decisão mantida.
 Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental
 tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em
jurisprudência assente na Corte